Tribunal: CARF
Processo: 17515.000051/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17515.000051/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.172 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
AMK AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2009
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID. SUSPENSÃO DE
PRAZOS PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO.
UNIDADE PREPARADORA.
Por conta da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
motivada pela pandemia de Covid-19, o prazo processual para protocolo do
Recurso Voluntário deve seguir os atos normativos emanados pelo órgão ao
qual se vincula a unidade preparadora dos autos.
MULTA POR INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL.
INEXATIDÃO.
POSSIBILIDADE.
É inexigível a penalidade prevista pelo art. 69 da Lei. No 10.833/2003,
combinado com o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, quando o
importador comprovadamente retificar ou completar dados da Declaração de
Importação a pedido da autoridade fiscal, não restando configurada a omissão,
incompletude ou inexatidão de informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di
Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17515.000051/2009-81
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000051/2009-81

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO:

Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa imposta ao
importador que omite ou presta de forma inexata ou incompleta informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, no valor de
R$ 7.070,22 e respectivos acréscimos legais.
2. Esclarece a Auditoria em seu relatório que:
Em 15/01/2009 a empresa AMK Automação e Controle LTDA registrou a DI de
n° 09/0060236-2, em cujas 22 adições não declarou o vinculo entre o
importador e o exportador - a empresa AMK Arnold Muller GmbH & Co KG,
sócia da referida importadora.
Devido a isso, foi cobrada a multa do parágrafo 1o do artigo 69 da Lei n °
10.833/2003, que se refere A multa do artigo 84 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, devido ao fato do 'importador que omite ou presta de,forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado’.
Exigido esse crédito administrativamente, através do Sistema Conferência
Aduaneira - Análise - do Siscomex, o importador não concordou com exigência.
Por esse motivo, lavra-se o presente Auto para a constituição do referido
crédito.
3. Intimada em 30/01/2009, conforme consta na fl. 99, a Autuada ingressou com
a impugnação de fls. 111/114, protocolada em 10/02/2009.
4. Alega a Impugnante:
A empresa AMK, importou através da Declaração de, Importação nr.
09/0060236-2, mercadorias, cujas classificações fiscais diferenciavam-
se,.gerando assim 22 (vinte e duas) adições. Parametrizada em canal vermelho,
durante o exame documental no despacho aduaneiro, o auditor fiscal, percebeu
a falta de informação de vinculação entre o exportador e o importador no
preenchimento da Declaração de Importação. As mercadorias foram
corretamente classificadas, descritas e preencheram todos os requisitos
necessários para o despacho, com exceção a informação de vinculo, que não
causa influencia alguma para a determinação do despacho, ou dano em espécie
ao fisco. Foi este apenas um erro de preenchimento, sem intenção dolosa.
Assim sendo, o Auditor fiscal interrompeu o despacho, exigindo a retificação da
Declaração de Importação, conforme abaixo:
"Retificar informando a vinculacdo entre o importador e o exportador"
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000051/2009-81

0 importador procedeu a retificação, e pela não exigência de multa alguma
feita pelo Auditor Fiscal, recolhendo a multa no valor de R$ 10,35 conforme
letra b, item III, art. 646 do Decreto 4543/2002.
(...)
Entregue a Retificação ao Auditor Fiscal, este, novamente interrompeu o
despacho, fazendo nova exigência:
"Há penalidade especifica: parágrafo primeiro do art. 69 da lei 10833 de 2003,
que se refere a multa do art. 84 da MP 2158-35 de 2001. 1,0% do valor
aduaneiro por adiçâo, com mínimo de R$ 500,00 sendo que o total não poderá
ultrapassar 10% do valor total das mercadorias da DI"
0 importador argumentou junto ao Auditor Fiscal, sobre a legislação
pertinente, porém, sem sucesso, assim, mostrando a discordância quanto a
solicitação do Auditor e em decorrência a elaboração de Auto de Infração,
permitindo assim, esta impugnação e defesa.
Trata-se o presente de um erro quanto a forma, pois, ouve apenas equivoco no
preenchimento da DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO e não quanto a matéria,
pois, a falta do preenchimento do campo de vinculo entre exportador e
importador, não encontra-se exigível em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal. Veja que a informação sobre o vinculo não é necessária para
determinar o procedimento de controle aduaneiro, tanto assim que, nem o
próprio anexo único da IN/SRF 680/2006, o qual disciplina o Despacho
Aduaneiro , menciona o preenchimento deste campo, mostrando com isso, sua
irrelevância.
Também, há de se convir de que para uma única operação comercial de importação,
existe apenas um exportador e um importador, ou seja, seria impossível ter na mesma
Declaração de Importação mais de um importador ou exportador. Assim sendo, mesmo
tendo varias adições, uma declaração de importação enseja apenas de um lado um
exportador e de outro, um importador. Por este raciocínio, queremos afirmar de que o
vinculo serve para os dois pólosda DI (importador e exportador) e não para as
mercadorias ou adições da declaração. Errando assim a vinculação no preenchimento
deste Campo (vinculo), mesmo havendo varias adições, trata-se nada menos do que
erro em uma informação e não em varias, por adição.
(...)Trata-se sim de um simples erro de informação, não mencionado em ato normativo,
para o qual está prevista a penalidade conforme letra b item III, artigo 646 do Decreto
4543/2002.
Discorda portanto o importador da exigência do nobre Auditor Fiscal, que entende ser
o preenchimento do campo de vinculo entre exportador e importador uma informação,
relevante, conforme exigência feita no despacho mencionando o artigo 69 da Lei
10.833:
(...)
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e autorizando ao importador
levantar o valor da multa, a qual foi recolhida administrativamente, como forma de
garantia para entrega da mercadoria..
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000051/2009-81

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, ora assim reproduzidas:

Para a aplicação da multa em questão, necessário que a informação
omitida seja relevante para a determinação do procedimento de controle
aduaneiro, tendo sido esse requisito satisfeito, pois a vinculação entre o
importador e o exportador sinalizaria a necessidade de verificação do preço
declarado para a mercadoria importada;

A informação acerca do vínculo deve ser registrada em campo próprio da
DI;

A infração que justificaria a penalidade em comento seria a não prestação
de informação (ou a prestação de forma incompleta), necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado, não havendo necessidade de
que a Auditoria demonstre que a não prestação da informação gerou um prejuízo
concreto para o Fisco;

Não haveria que se cogitar sobre dupla penalização pela mesma infração
por ter a empresa autuada recolhido de forma espontânea a multa prevista no art.
646 do Decreto 4.543/2002, sem qualquer exigência da Fiscalização.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
20/07/2020, conforme Aviso de Recebimento-AR anexado ao presente processo. Na sequência,
em 02/10/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no Termo de Análise
Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notamente aduzindo que:

Preliminarmente, que o dispositivo legal infringido esteve ausente do Auto
de Infração;

O erro material do representante do Recorrente no momento do
preenchimento da Dl, não caracterizaria nem omissão, nem fornecimento inexato
ou incompleto de informações;

No caso, a definição de apresentação de informações comerciais somente
poderia ser exigida se indispensável à determinação do controle aduaneiro
adequado;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000051/2009-81


A retificação da DI não teria alterado em nada o procedimento de controle
aduaneiro, sendo, portanto, a informação a respeito do vínculo entre o importador
e exportador completamente desnecessária para a definição do procedimento.
Face à informação de intempestividade por despacho proveniente da Equipe de
Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório da 9a Região Fiscal – EQRAT/SRRF 9a
RF/RFB, às fls. 292, o Recorrente solicita reconsideração da intempestividade recursal.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
1. Do Conhecimento do Recurso.
Observa-se ter sido o Recorrente intimado da decisão combatida em 20/07/2020,
tendo apresentado seu Recurso Voluntário em 30/09/2020.
Alega que por força da Portaria RFB no 4.105, de 30/07/2020, que veio a alterar a
Portaria no 543, 20/03/2020, foi prorrogada até 31/08/2020 a suspensão temporária dos prazos
para os contribuintes apresentarem impugnações administrativas no âmbito dos procedimentos
de cobrança na RFB, em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19, motivo pelo qual o
Recurso Voluntário fora apresentado após os 30 (trinta) dias previstos no art. 33 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1.
Considero assistir razão ao Recorrente em relação à tese que abraça quanto à
tempestividade da apresentação da peça recursal.
É que o Recurso Voluntário é ato praticado ainda perante a RFB, ainda que a
petição se destine ao CARF que, conforme consabido, não é órgão pertencente à estrutura da
Receita Federal do Brasil-RFB, mas do Ministério da Economia.
Embora não se apliquem a este Colegiado os atos administrativos emanados
daquela Secretaria Especial, a questão é eminentemente de natureza processual. Neste caso de
protocolo de petição mediante a qual se veicula Recurso Voluntário, a unidade preparadora se
encontra no âmbito da RFB.
Diferentemente seria se o recurso apresentado pelo Recorrente fosse o Recurso
Especial ou Embargos, relativos à acórdão emanados do próprio CARF. O quadro então se
modificaria, posto que as alterações nos prazos processuais na esfera do CARF são da

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000051/2009-81

competência do Presidente do órgão. Este, por meio da Portaria CARF no 8.112/2020,
estabeleceu suspensão dos prazos até 30/04/2020, por conta da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) motivada pela pandemia de Covid-19, conforme abaixo
transcrito:
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e IV do art. 3 o do Anexo I,
combinados com o art. 20 do Anexo II, ambos da Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
CONSIDERANDO o motivo de força maior decorrente da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria no 188/GM/MS, de 4
de fevereiro de 2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19),
RESOLVE:
Art. 1o Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos processuais
no âmbito do CARF.
Parágrafo Único. A suspensão a que alude o caput aplica-se, inclusive, ao prazo para a
caracterização da intimação ficta do Procurador da Fazenda Nacional, prevista no art. 79
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
(Grifei)
Como se verifica, apenas a RFB suspendeu os prazos processuais até 31/08/2020,
data propugnada pelo Recorrente.
Na esteira desse entendimento, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário
que ora se analisa, porque tempestivo.
2. Do Mérito
Na espécie, a fiscalização aduaneira identificou a omissão do vínculo entre
importador e exportador em Declaração de Importação (a empresa AMK Arnold Muller GmbH
& Co KG seria sócia da referida importadora). O enquadramento legal fornecido no Auto de
Infração foi o seguinte: art. 84, da MP 2158-35/01, combinado com arts. 69 da Lei no
10.833/2003, que possuem a redação baixo reproduzidas:

MP 2158-35/01
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000051/2009-81

Lei no 10.833/2003
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
O Recorrente argumenta que a falta do preenchimento do campo de vinculo entre
exportador e importador não se encontra exigível em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal, e que o erro não prejudica o controle aduaneiro apropriado, ainda mais quando se
pondera que houve a retificação pretendida pelo Fisco na DI.
Volto-me aos autos.
Em face aos documentos acostados ao processo, como também à narrativa trazida
pela autoridade fiscal e pelo Recorrente, verifica-se que o importador foi instado a corrigir na DI
via intimação, tendo procedido conforme solicitação do Auditor Fiscal responsável, tanto assim
que no extrato de solicitação de retificação da Declaração, consta da seguinte forma, que
reproduzo em caráter ilustrativo (fls. 80 a 95):
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000051/2009-81

Portanto, considero que a infração omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária
ao controle aduaneiro, relativamente ao vínculo entre importador e exportador, não restou
configurada, vez que o dado reclamado pela autoridade aduaneira foi inserido na DI, não
restando configurado os elementos exigidos pra a construção do fato gerador da multa.
Relativamente à identificação do vínculo, ainda entendo que a informação está
satisfatoriamente prestada no campo Vinculação entre Importador e Exportador da DI,
amoldando-se a conduta do Recorrente em erro sanável, no preenchimento original da
Declaração.
Em conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000051/2009-81

Fl. 310
DF CARF MF
Original